Tribunal: TJDFT
Processo: 0736035-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que houve omissão quanto à alegação de ampliação indevida do objeto da ação e de cerceamento do direito constitucional de liberdade de expressão.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Conforme ressaltado não houve ampliação do objeto da lide, mas comprovação de fatos supervenientes. Ademais, a decisão é clara ao fundamentar o exercício abusivo do direito de liberdade de expressão, não havendo omissão quanto ao ponto.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.